Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO NO ÂMBITO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS. PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA PARA PARTICIPAÇÃO. GRADUAÇÃO COMO SUBTENENTE. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. DOLO DA PARTE VENCEDORA (ART. 966, III, DO CPC). EDITAL ANTERIOR SEM O MESMO REQUISITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CERTAME. DOLO NÃO CONFIGURADO. EDITAL SUSPENSO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DISTRITAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DESINFLUÊNCIA DA INFORMAÇÃO NO JULGAMENTO DA CAUSA. AD ARGUMENTANDUM. JUÍZO RESCISÓRIO. TESE JURÍDICA DO AUTOR. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO REGIME JURÍDICO DOS MILITARES. PRECEDENTES CONTRÁRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O autor objetiva rescindir sentença que denegou pretensão mandamental impetrada com o fim de assegurar sua inscrição em processo seletivo interno para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM.
1. 1. A causa de rescindibilidade está lastreada no inciso III do art. 966 do Código de Processo Civil (dolo da parte vencedora em detrimento da vencida), dispositivo ao qual se subsumiria a conduta do réu ao omitir a informação, naqueles autos do writ, de que havia sido lançado anterior certame o qual tinha como objeto o mesmo processo seletivo interno para o Curso Preparatório de Oficiais de que tratara o edital objeto do mandamus.
2. O dolo a que se refere a lei processual é expressão originária da Codificação Civil, que o apresenta com um dos vícios que ensejam a anulabilidade dos negócios jurídicos (arts. 145 a 150 do Código Civil), sendo conceituado pela doutrina “como o artifício ardiloso empregado para enganar alguém, com intuito de benefício próprio” (Flávio Tartuce).
2.1. Como causa de rescindibilidade, o dolo é a conduta maliciosa e contrária à boa-fé de uma parte (a vencedora), em detrimento da outra parte (a vencida), seja criando para esta última embaraços ou dificuldades ao exercício das faculdades processuais, seja conduzindo o julgador a interpretação equivocada dos fatos, distorcendo-lhe o juízo correto no julgamento da causa, exigindo-se, contudo, que haja relação de causalidade entre a conduta dolosa e a decisão judicial que se busca rescindir.
3. Sob esse enfoque, resulta evidente que a conduta atribuída ao Distrito Federal na ação mandamental em que proferida a sentença que se busca desconstituir sequer se aproxima do sentido técnico-jurídico de dolo como circunstância caracterizadora da causa de rescindibilidade a que alude o inciso III do art. 966 da Lei Processual.
4. A aventada omissão imputada ao réu não constitui qualquer conduta dolosa, mormente porque a norma editalícia com base na qual a pretensão mandamental do autor fora deduzida era outra, de forma que o fato de haver edital anterior, suspenso ou não, nada alteraria a análise do mérito da impetração.
5. É importante registrar que a suspensão do Processo Seletivo Interno 01/2016 – CPO ocorrera por força de ordem emanada de decisão cautelar do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no exercício do controle externo dos atos da Administração Pública, sendo, portanto, determinação a cujo cumprimento estava obrigado o Distrito Federal.
5.1. A isto seguiu-se alteração legislativa (art. 5o da Lei no 13.459/2017) que impedia a realização dos Cursos de Preparação de Oficiais de que trata o inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/2009 (objeto do referido edital), enquanto não promovidos, exclusivamente pelo critério de antiguidade, todos os subtenentes que possuíssem o Curso de Habilitação de Oficiais – CHO, bem como foi realizada consulta do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros ao Tribunal de Contas, a fim de agir com segurança na aplicação da lei.
6. O autor distorce a finalidade da ação rescisória ao pretender que ela sirva para reconhecer suposto direito adquirido em face de regra contida em edital ao qual sequer fora dada continuidade para o alcance do seu objeto, isso por força de determinação do Tribunal de Contas Distrital e em razão de posterior alteração legislativa.
7. Ademais, se dolo tivesse havido, não estaria demonstrado o necessário nexo causal com a sentença objurgada, dada a falta de influência que a informação acerca do edital 01/2016 teria sobre o juízo meritório da impetração, porquanto o julgador somente poderia se debruçar, como de fato o fez, sobre a legalidade ou não da exigência contida no certame impugnado pelo impetrante, que era o Edital no 99/2021 ABM/DIREN/DEPCT.
8. Ad argumentandum, sobre a exigência legal contra a qual se insurge o autor (graduação de subtenente para a participação no CPO/BM), tem-se tese jurídica que, segundo indicam precedentes desta Corte, conflita com as noções básicas da estruturação da carreira militar e das promoções, ignorando a coesão lógico- sistemática na interpretação das normas que conformam o respectivo regime jurídico.
8.1. Digressões, contudo, próprias do juízo rescisório, a que não chegamos porque, já no juízo rescindente, a pretensão se mostrou improcedente, ante a inequívoca ausência de comprovação do dolo que fora imputado ao réu como causa de rescindibilidade do julgado proferido na ação mandamental originária.
9. Ação rescisória conhecida. Pedido julgado improcedente. Custas e honorários advocatícios pelo autor, estes fixados por equidade (art. 85, § 8o do CPC).